Tribunal: TJDFT
Processo: 0001334-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise da conduta social, na primeira fase da dosimetria, deve ser feita com base no comportamento do acusado no meio em que vive, no seu relacionamento no seio social, familiar e profissional, não podendo ser avaliada tão somente em razão de sua folha penal.
2. Presentes os requisitos objetivos consistentes em pluralidade de ações, a mesma espécie de crimes e as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, resta caracterizada a continuidade delitiva.
3. Em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com grave ameaça à pessoa, há que se aplicar o disposto no parágrafo único do art. 71, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.